Tribunal: TJES
Processo: 0009520-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009520-59.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANDRE LELIS DE AQUINO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009520-59.2013.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDRÉ LELIS DE AQUINO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 73-74), integrada às fls. 82-83, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária para reconhecer o direito do Apelado ao recebimento da gratificação mensal de guarda de preso a partir de 05 de abril de 2012.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional requerendo a condenação do Estado/Apelado ao pagamento da gratificação de guarda de presos, durante o período de abril a julho de 2012, nos termos da Lei Estadual n.º 6.747/2001, por ter efetivamente exercido a função durante este período.

A MMª Juíza julgou procedente o pedido destacando que:

Restou comprovado, portanto, o exercício efetivo de função de guarda de preso a partir de abril de 2012, sendo devida a vantagem inerente à função, qual seja, o pagamento mensal da gratificação de guarda de presos, reedito, em razão dos servidos prestados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Estado/Apelante alega que não há possibilidade de pagamento da gratificação de guarda de presos sem que tenha ocorrido a indicação do servidor para a função, pelo Chefe de Polícia.

A Lei nº 6.747/2001 estabelece que:

Art. 3º Os
Investigadores de Polícia, os Agentes da Polícia Civil,
do quadro de pessoal da Polícia Civil, e os Agentes Penitenciários do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça, pelo exercício
efetivo de funções de guarda de presos
nas cadeias públicas do Estado e nos estabelecimentos que compõem Sistema Penitenciário Estadual terão direito à
gratificação mensal
criada pelo art. 4º, da Lei nº 4.648, de 23 de junho de 1992, no valor correspondente ao vencimento base do Auxiliar de Serviços de Laboratório, de 1ª categoria.

Parágrafo único. O
Chefe de Polícia designará
, por ato próprio, os Investigadores e Agentes que efetivamente estejam escalados para prestarem os serviços referidos no “caput” deste artigo.

Desse modo, foram estabelecidos como requisitos para o recebimento da gratificação por guarda de presos (1) estar o servidor público estadual no exercício dos cargos de Investigador ou Agente de Polícia, (2) ser a função de guarda de presos exercida de forma efetiva e rotineira e (3) haver designação do Chefe de Polícia para o exercício da função.

Conquanto a designação do Chefe de Polícia seja um dos requisitos para o exercício da função, sua ausência não pode obstar o pagamento do benefício, nos casos em que restar comprovado o pleno exercício da função.

Os documentos que instruem o processo comprovam o exercício da função de guarda de presos no período de abril a julho de 2012.

O reconhecimento de que o Servidor efetivamente exerceu função que dá direito ao recebimento de gratificação, deve importar na condenação ao pagamento da respectiva gratificação, sob pena de locupletamento indevido da Administração.

Ressalto, não há ofensa aos Princípios da Legalidade (artigo 37, X, da CR) e da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CR), posto que os valores a serem pagos se destinam a indenizar o Servidor por função efetivamente exercida e evitam o enriquecimento sem causa do Estado.

Acerca da possibilidade de reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação por função efetivamente exercida, cito os seguintes precedentes:

[...] 1. Sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, o servidor público que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido tem direito de receber as diferenças remuneratórias relativas ao período de desvio. [...] (STJ, REsp n. 1.961.213/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 23/3/2022).

[...] II Restando comprovado que o recorrido fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. [...] (TJES, apelação / remessa necessária, 024190149278, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Desse modo, o servidor faz jus ao recebimento da gratificação pelo exercício de função de guarda presos, com previsão na legislação estadual, uma vez demonstrado o efetivo desempenho da referida função.

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Registro que os honorários sucumbenciais serão fixados na fase de cumprimento da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC), após a apuração do
quantum
devido, razão pela qual deixo de fixar honorários recursais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GUARDA DE PRESOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O servidor faz jus ao recebimento da gratificação pelo exercício de função de guarda presos, com previsão na legislação estadual, uma vez demonstrado o efetivo desempenho da referida função. 2 - Não há ofensa aos Princípios da Legalidade (artigo 37, X, da CR) e da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CR), posto que os valores a serem pagos se destinam a indenizar o Servidor por função efetivamente exercida e evitam o enriquecimento sem causa do Estado. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.